Tribunal: STF
Processo: HC 258497
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE OMISSÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, ALÍNEAS “D” E “I”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar apontando-se como autoridade coatora, segundo consta da petição inicial do writ, “o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio de sua Vice-Presidência, responsável pelo processamento e remessa dos recursos excepcionais às instâncias superiores e órgão ministerial o Ministério Público Federal (...)” (e-doc. 1). 



     2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instâncias, à pena de 2 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 337-A, inc. III, do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária), substituída por penas restritivas de direitos (processo nº 5001751-95.2020.4.03.6181).



    3. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em sede de apelação. Interpostos recursos especial e extraordinário, não foram admitidos (e-doc. 9, p. 449-457), sobre o que foram manejados os respectivos agravos, com remessa dos autos ao STJ e, posteriormente, ao STF.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.875.812/SP (e-doc. 9, p. 502-503). O pronunciamento transitou em julgado em 23/04/2025 (e-doc. 9, p. 507). No STF, o Ministro Presidente negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE nº 1.548.110/SP), sobrevindo o trânsito em julgado em 13/05/2025 (e-doc. 9, p. 518). 



    5. Neste Habeas Corpus, a impetrante sustenta que houve flagrante nulidade processual decorrente da ausência de intimação da defesa técnica acerca da tramitação e julgamento dos agravos interpostos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário. Afirma que a omissão teve origem no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que não providenciou o devido cadastramento da patrona do paciente nos autos remetidos ao STJ e ao STF, impedindo o acompanhamento processual, a formulação de requerimentos defensivos, a apresentação de memoriais, a realização de sustentação oral e a interposição de eventuais agravos regimentais. Alega que o prejuízo é manifesto, pois o trânsito em julgado da condenação ocorreu sem que a defesa tivesse ciência formal dos atos decisórios, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e do devido processo legal, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados a partir da omissão da intimação, com a reabertura dos prazos recursais. 



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. Preconiza a “notificação da autoridade coatora (Tribunal Regional Federal da 3ª Região – Vice-Presidência), para que preste as informações que entender pertinentes, nos termos do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 1, p. 15). No mérito, busca o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da omissão da intimação da defesa técnica, com a consequente anulação do trânsito em julgado e a reabertura dos prazos recursais.



    É o relatório.



     



    Decido.



    7. Observa-se a manifesta inadequação da impetração. A pretensão deduzida pela impetrante dirige-se contra suposta omissão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região quanto ao cadastramento da defesa técnica nos autos dos recursos excepcionais. Trata-se, na verdade, de alegação de ilegalidade imputada a órgão de segundo grau de jurisdição, cuja apreciação compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República.



    8. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    9. Portanto, conforme a previsão constitucional, não compete a esta Suprema Corte julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de ilegalidade atribuída a Tribunal Regional Federal, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    10. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ademais, conforme se constata a partir de consulta aos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a decisão alusiva ao não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 2.875.812/SP foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 11/04/2025, ao passo que a decisão relativa ao ARE nº 1.548.110/SP foi publicada no DJE de 05/05/2025, constando da autuação, em ambos os processos, o nome da advogada Natália Nunes Lopes da Penha, inscrita na OAB/GO sob o nº 62.649 e OAB/DF sob o n° 73.591. 



    12. A intimação do advogado constituído, no processo penal, é realizada mediante publicação do ato no órgão oficial, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte: RHC nº 208.559-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/01/2022). E ainda: 



    INTIMAÇÃO – DECISÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 



    2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 



    3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade. 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator